Tribunal: TJMT
Processo: 0009347-68.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009347-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SALAO DE BELEZA WSW (VÍTIMA), LEIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 057.087.231-65 (VÍTIMA), SERGIO LUIZ BORMANN JUNIOR - CPF: 014.952.941-45 (VÍTIMA), ELIANE ALVES BRITO - CPF: 651.782.111-20 (VÍTIMA), AMANDA CARNETTI - CPF: 029.428.400-13 (VÍTIMA), ANDREY FERREIRA DA SILVA (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JOSUE DA SILVA SANTOS - CPF: 062.500.491-42 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PENA-BASE – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVES AS JÁ PREVISTAS NO TIPO PENAL –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA –

2.

COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA - – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DEVIDO À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIALIZADA DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONFISSÃO DOS RÉUS E PALAVRAS DAS VÍTIMAS –
4. CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO CONTRA CINCO VÍTIMAS – CORRETA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL –

APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se a vítima afirmou que em razão do fato criminoso, não consegue mais dormir direito e, ainda, contratou um segurança particular para vigiar o estabelecimento comercial onde o crime aconteceu, demonstrando assim o abalo psicológico acarretado pela conduta dos réus, consequências estas que ultrapassam àquelas já previstas no tipo penal, é correta a exasperação da pena-base por esse motivo. Ademais, m
antêm-se o
quantum
de exasperação da pena basilar em nove meses para cada vetorial negativa, por ser proporcional e adequado para tanto, tratando-se de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas;

2. A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, desde que não se trate de réu multirreincidente. Ademais,
“(...) Cabe ressaltar que a reincidência específica não impede a compensação integral com a confissão. (...)”
(HC 385.845/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017);

3. Não há que se falar em desclassificação do Roubo majorado para simples se, por meio da confissão dos réus e declarações das vítimas, ficou judicialmente comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo;

4.
Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi praticado contra cinco vítimas, mediante uma só ação, é correto o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP, não havendo que se falar em continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Andrey Ferreira da Silva
e
Josué da Silva Santos
, contra a sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 (cinco vezes), do CP
. À
Andrey
foi imposta a reprimenda de
10 anos, 8 meses e 26 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
105 dias-multa
, enquanto

Josué
foi apenado com
12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
205 dias-multa
(Id. 24909483/84).

Em suas razões recursais,
Andrey
almeja a
neutralização das circunstâncias judiciais
da sua personalidade, conduta social e consequências do crime na primeira fase, fixando-se a pena basilar no mínimo legal; a
desclassificação do Roubo majorado para simples
; e, o
reconhecimento da continuidade delitiva
(Id. 24909488/89).

Por sua vez,
Josué
almeja a
redução da sua pena basilar
, além da
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(Id. 24909976/77).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 24909978/79).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Andrey
e
parcial provimento
do Apelo de
Josué
, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 32947989):

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO CÁLCULO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PELA ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE POR VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA DE ACORDO COM O STJ. APELAÇÃO DO RÉU ANDREY FERREIRA DA SILVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES E QUALIFICADORA VERIFICADA PELA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AO INVÉS DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES OCORRIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E PRETENSÃO QUE SE MOSTRA DESFAVORÁVEL AO RÉU. APELAÇÃO DO RÉU JOSUÉ DA SILVA SANTOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU JOSUÉ DA SILVA SANTOS, APENAS PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020